Tribunal: TJPA
Processo: 0812109-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9686 - Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (art. 164)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812109-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MULTA COERCITIVA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a sentença proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença oriunda de ação civil pública, impondo obrigação de fazer consistente na remoção de animais e desratização da Praça Dalcídio Jurandir, sob pena de multa diária. Sustenta o ente público violação ao contraditório, por ausência de oportunidade para impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação específica para impugnação no cumprimento provisório de sentença, antes da imposição de multa, configura cerceamento de defesa, especialmente em se tratando de obrigação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação para cumprimento da sentença inicia automaticamente o prazo para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC, sendo desnecessária nova intimação específica.

4. A imposição de multa diária está autorizada pelo art. 537 do CPC e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, não havendo distinção quanto à natureza do executado, inclusive a Fazenda Pública.

5. O §4º do art. 536 do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 525, de modo que a intimação para cumprimento já garante o contraditório, sendo descabida a alegação de nulidade processual.

6. Não demonstrado prejuízo processual concreto ou omissão na decisão agravada, resta inviabilizada a pretensão de anulação do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação para cumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença judicial é suficiente para ensejar o exercício do contraditório, sendo desnecessária nova intimação específica para impugnação, inclusive nos casos envolvendo a Fazenda Pública.

2. A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC é cabível como meio de efetivação do julgado, independentemente da natureza pública ou privada do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, 536, §4º, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.152.723/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 21882290)
, proferida por este relator, que
manteve a sentença de primeiro grau que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a obrigação de fazer consistente na remoção mensal de animais e na desratização da Praça Dalcidio Jurandir, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 60.000,00, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Repetindo as razões anteriores, o ente municipal s
ustenta que o decisum não lhe oportunizou o exercício do contraditório por meio da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto nos arts. 525 e 536, §4º, do CPC e que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar entendimento jurisprudencial relativo à obrigação de dar entre particulares, o que não se aplicaria ao caso envolvendo a Fazenda Pública.

Cita doutrina e jurisprudência para reforçar a necessidade de contraditório antes da imposição de multa e execução da obrigação.

Ao final, requer

a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno, com a consequente anulação da decisão agravada e a determinação de que se proceda à aferição do cumprimento da obrigação imposta na sentença, assegurando-se o exercício do contraditório e a apresentação de impugnação, nos termos do art. 536, §4º, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos por meio da certidão de ID nº 23139401.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia posta reside em verificar se o decisum, ao manter a ordem de cumprimento de obrigação de fazer sem abertura expressa de prazo para impugnação, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, faz-se mister salientar que o decisum agravado enfrentou detidamente a tese suscitada, destacando que a intimação realizada ao Município para o cumprimento da obrigação imposta no título executivo judicial já é suficiente para ensejar o exercício do contraditório, conforme estabelece o art. 525 do CPC, sendo desnecessária nova intimação específica para impugnação.

Reproduz-se o excerto relevante do decisum:

(...)

“Dessa a intimação para cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer ou não fazer é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, não sendo necessária nova intimação específica para apresentação de impugnação.

Necessário ressaltar que apenas a partir da intimação para pagamento - e não para "se manifestar" acerca do pedido do exequente - é que começa a correr o prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.”

(...)

É imperioso frisar que o entendimento firmado nesta decisão não representa inovação, mas antes encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme assentado no AgInt no AREsp n. 2.152.723/MS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/11/2022, em que se assentou que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora ou nova intimação, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

2. "
De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora ou nova intimação"
(AgInt no AREsp n. 1.419.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à inexistência de prejuízo ao exequente e de ofensa ao princípio da menor onerosidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.152.723/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

Nessa esteira, o Município de Belém foi regularmente intimado para o cumprimento da obrigação de fazer, fato incontroverso nos autos. Não houve, pois, cerceamento de defesa ou subversão do devido processo legal.

A invocação do §4º do art. 536 do CPC pelo agravante, embora formalmente pertinente, não logra infirmar a ratio decidendi da decisão recorrida, que corretamente interpretou a conjugação normativa com o art. 525 do mesmo diploma legal, aplicando a tese consolidada de que a impugnação deve ocorrer no prazo legal subsequente à intimação para cumprimento da sentença.

É de se notar, ainda, que a imposição de multa diária como medida coercitiva, prevista no art. 537 do CPC, está plenamente amparada pela jurisprudência e decorre da necessidade de eficácia do comando jurisdicional. A gravidade da sanção pecuniária não elide sua legalidade, tampouco infirma sua adequação.

Rechaça-se, por fim, a tentativa de distinção traçada pelo agravante entre cumprimento de sentença envolvendo particulares e aquele promovido contra a Fazenda Pública, uma vez que o próprio §4º do art. 536 do CPC dispõe que as regras do art. 525 aplicam-se "no que couber", não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre a inviabilidade de sua incidência ao presente caso.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou omissão a ser sanada, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/06/2025